Tribunal: CARF
Processo: 10814.022215/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.022215/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.381 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/02/2009
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5o, INCISO LXXVII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONSEQUÊNCIA/SANÇÃO
Não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo fiscal que estabeleça
sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo, assim
como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo
em razão da demora em seu julgamento.
AVARIA. RESPONSABILIDADE. DEPOSITÁRIO. INDENIZAÇÃO
O depositário responde por avaria de mercadoria sob sua custódia, devendo
indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em consequência,
deixarem de ser recolhidos.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
EMPRESA
PÚBLICA.
AVARIA
DE
MERCADORIA. RESPONSABILIDADE MANTIDA
A imunidade tributária constitucionalmente prevista é extensiva às autarquias
criadas pelos entes federados, quanto ao patrimônio, à renda ou aos serviços,
vinculados às suas finalidades essenciais, não obstando a exigência tributária
decorrente do descumprimento das obrigações previstas na legislação
aduaneira, especialmente, quando na condição de depositário, a empresa é
considerada responsável pela avaria de mercadorias sob sua custódia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
relativa à razoável duração do processo, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e
Carolina Machado Freire Martins. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.022215/2008-26
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (SC):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento formalizada para exigência de
crédito tributário no valor de R$ 53.623,24 referente a Imposto de Importação,
PIS/Pasep-importação e Cofins-importação.
Depreende-se dos autos que foi realizada Vistoria Aduaneira da qual se concluiu ser o
depositário, Infraero, o responsável pelo extravio de mercadorias regularmente
manifestadas e a ele entregues, conforme Termo de Vistoria de fls. 51/58.
A descrição dos fatos do relatório do Termo de Vistoria Aduaneira registra que 17
volumes de mercadorias estrangeiras chegaram ao País apresentando a informação de
que deveriam ser conservadas sob refrigeração. Ainda que contivessem a informação
da necessidade de serem armazenadas sob refrigeração, a depositária não procedeu ao
armazenamento adequado, comprometendo a qualidade do material. Assim, a
autoridade sanitária interditou as mercadorias. Tratam-se de substâncias a serem
utilizadas em diagnósticos laboratoriais. O transportador registrou no Mantra, no
prazo determinado pela IN SRF n° 102/1994, a informação da necessidade de
armazenamento especial, ainda que não o tenha feito de imediato quando da descarga.
Conclui-se, assim, que a depositaria foi a responsável pelas avarias e pelo consequente
crédito tributário incidente.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
Quando da chegada da mercadoria a informação disponível no sistema era de que se
tratava de carga normal. Assim, em conformidade com o disposto no art. 4°, inciso II,
da INSRF n° 102/94, procedeu ao armazenamento comum.
No momento da recepção da carga a empresa transportadora acompanhou
presencialmente os trabalhos de recepção, deixando de se manifestar em relação ao
caso, fazendo-o somente em momento posterior, por meio de sistema, sem a garantia de
que a depositária tivesse a oportunidade, ou ainda, sem que tivesse meios de identificar
as alterações efetuadas nas informações do sistema Mantra. É de amplo conhecimento
do transportador que o campo da natureza da carga foi alterado, de forma que a
informação inicial que não demonstrava qualquer orientação passasse a constar o
código que indicaria o direcionamento para temperatura entre 2°C a 8°C.
Considerando que a depositária cumpriu suas obrigações quanto ao armazenamento da
carga conforme previsto na IN SRF n° 102/94, entende que quaisquer alterações
posteriores sem o acompanhamento da transportadora, não pode ser a ela imputada
responsabilidade.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

O sistema Mantra não emite alerta quanto a alterações, fragilidade do sistema, que
dificulta o fluxo natural de recepção de cargas. Caso houvesse alerta, a depositária
teria tomado providências tempestivamente no processo.
A empresa transportadora tem responsabilidade e participação no caso, pois eximiu-se
de prestar a informação de acompanhamento, fazendo-a em ato posterior, via sistema,
sem oportunizar à recorrente a verificação de tal alteração para correção dos
trabalhos operacionais.
Requer seja declarada a nulidade do Termo de Vistoria e cancelamento do Notificação
de Lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-37.862, de 25 de novembro de 2015, julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/02/2009
AVARIA. RESPONSABILIDADE. DEPOSITÁRIO.
A responsabilidade por avaria é do depositário, nos casos ocorridos em mercadoria sob
sua custódia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) a r. decisão guerreada não merece prosperar, posto que desarrazoado foi o tempo que a
administração tributária demorou para julgar a impugnação da recorrente, qual seja, 6 (seis) anos e 8
(oito) meses, haja vista que a impugnação foi apresentada em 02/03/2009 e o julgamento ocorreu em
25/11/2015, em evidente ofensa ao inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal que assegura a
todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
b) a recorrente cumpriu a sua obrigação legal ao registrar para armazenamento da carga,
conforme o previsto nos procedimentos instituídos pela IN SRF 102/94, assim qualquer alteração a
posteriori, efetuado pela Cia. aerea e que não tenha por esta o devido acompanhamento responsável,
como no caso sob exame, não pode imputar a responsabilidade à recorrente.
c) não foram considerados os fatos apresentados pela Infraero que afastam a
responsabilidade do depositário;
d) a r. decisão combatida ofende lei federal, bem com a CF ao considerar a INFRAERO
como responsável solidária pelos tributos devidos, com fulcro no artigo 6o da Lei 10.865/04, seja pela
imunidade tributária de que está revestida, seja pela impossibilidade de alargamento da responsabilidade
por lei ordinária.
É o relatório.
Voto
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 14/12/2015, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 02/02/2015. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
Em suas razões, a recorrente sustenta que a r. decisão guerreada não merece
prosperar, posto que desarrazoado foi o tempo que a administração tributária demorou para
julgar a impugnação da recorrente, qual seja, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, haja vista que a
impugnação foi apresentada em 02/03/2009 e o julgamento ocorreu em 25/11/2015, em evidente
ofensa ao inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal que assegura a todos, no âmbito
judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação.
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda
Constitucional no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações quanto à necessária observância
aos princípios da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
Ocorre que, atualmente, não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo
fiscal que estabeleça sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo,
assim como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo em razão da
demora em seu julgamento.
Por oportuno, destaco a Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”). cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de razoável duração do processo.
DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELA AVARIA
Nos tópicos “Do princípio da Legalidade” e “Da inobservância das provas
produzidas pela Infraero” do Recurso Voluntário, a recorrente busca afastar a sua
responsabilidade, com base nos seguintes argumentos:
DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
A recorrente cumpriu a sua obrigação legal ao registrar para armazenamento da
carga, conforme o previsto nos procedimentos instituídos pela IN SRF 102/94, assim
qualquer alteração a posteriori, efetuado pela Cia. aera e que não tenha por esta o
devido acompanhamento responsável, como no caso sob exame, não pode imputar a
responsabilidade à recorrente.
A norma em comento permite que até duas horas após o registro de chegada do
veículo, que as informações possam ser COMPLEMENTADAS, o que é muitíssimo
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

diferente de ALTERADAS, conforme se observa no presente caso e o que foi o mote da
responsabilização da recorrente.
Verificamos que houve uma alteração substancial que levou a inutilização da carga, e
tal alteração foi efetivada pela Cia. aérea, que deveria dar o devido acompanhamento a
tal ALTERAÇÃO, considerando a mudança no registro das informações do MANTRA.
(...) A recorrente não deu causa a não liberação da carga pela ANVISA e sua
inutilização e sim a cia. aérea que alterou substancialmente as informações no sistema
MANTRA, sem dar o acompanhamento devido, haja vista que não complementou as
informações inseridas, como prevê a norma.
Ademais, a legislação não determina que a recorrente crie procedimentos/rotina para
acompanhar, depois do prazo de duas horas da chegada da carga, as informações
constantes do sistema MANTRA, como faz crer o Relator.
Imputar a responsabilidade à recorrente criando obrigação que não se encontra
amparada em norma alguma é sem razão, fere o Princípio da Legalidade
DA INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS PELA INFRAERO
A Recorrente esperava, diante do conjunto probatório, que a Impugnação reformasse a
decisão de imputação de responsabilidade e anulasse o lançamento tributário, contudo
tal fato não ocorreu, posto que não foram considerados os fatos apresentados pela
Infraero que afastam a responsabilidade do depositário o que enseja a interposição do
presente recurso voluntário.
Diz a r. decisão recorrida que a recorrente deixou de produzir qualquer prova que
desmontasse a presunção legal que milita em seu desfavor, o que consolida sua culpa
pela avaria das mercadorias.
Ocorre que diversamente do que conta da r. decisão combatida, sendo a recorrente
empresa pública federal há presunção de validade de seus atos, portanto, não há que
se falar em "presunção legal que milita em seu desfavor".
Ademais, foram produzidas provas de excludente de sua responsabilidade que não
foram apreciadas pela i. Ia Turma da DRJ/FNS, quais sejam:
1- O transportador aéreo contribuiu para o resultado (AVARIA), posto que no momento
inicial em que manifestou os dados da carga a informação de tratamento imediato (art.
4o, II, IN SRF n° 102/94) configurava tratar de carga normal. Neste momento a Cia.
aérea se fez presente durante os trabalhos de recepção da carga, deixando de se
manifestar em relação ao caso;
2- A Cia. aérea, somente em momento posterior, faz a ALTERAÇÃO e não
COMPLEMENTAÇÃO (como diz a norma) por meio do sistema, SEM qualquer
acompanhamento seu ou garantia à recorrente, sendo de amplo conhecimento seu que
o código da natureza da carga, campo NC do sistema, foi alterado de forma que a
informação inicial, que não demonstrava qualquer orientação, passasse a constar o
código NC = PEB, que indicaria o direcionamento para temperatura entre 2°C e 8°C.
Nesse contexto, merece reforma a r. decisão recorrida, que está divergente da decisão
proferida pela Ia Câmara/la Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais nos autos do proc. n. 19815.001102/2005-17 que considerou a possibilidade de
afastar a responsabilidade do depositário por avaria ou extravio, quando produzida
prova capaz de eximi-lo do polo passivo da exigência tributária ao contrário da
decisão combatida que tratou o caso com base em "indícios de avarias" e presunção
legal de responsabilidade do depositário.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

Inicialmente, cumpre observar que o Decreto-lei no 37/66 assim estabelecia à
época dos fatos quanto ao conceito de avaria e quanto à exigência dos créditos tributários do
responsável:
Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma
e condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em
conseqüência, deixarem de ser recolhidos.
Tal matéria foi regulamentada pelo Decreto no 4543/02, que assim dispôs sobre
aquilo que é pertinente ao julgamento do presente caso:
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
(...)
Art. 587. Assistirão à vistoria, a ser realizada em dia e hora fixados pela autoridade
aduaneira, o depositário, o importador e o transportador.
(...)
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei
no37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
(...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga
realizada por seus prepostos.
(...)
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos
formados a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados
pela autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer
interessado, no curso da vistoria.
Conforme se extrai do Auto de Infração, as mercadorias objeto da presente
autuação foram interditadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, em
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

decorrência de ARMAZENAGEM DA CARGA EM CONDIÇÕES AMBIENTAIS EM
DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS PELO FABRICANTE NA
EMBALAGEM DO PRODUTO (Armazenada em temperatura ambiente quando deveria estar
armazenada sob refrigeração de 2 a 8°C) (fl. 31).
Ato contínuo, em razão de pedido formulado pela empresa importadora, foi
determinada a realização de Vistoria Aduaneira, com a intimação dos representantes legais do
importador, do depositário, do transportados e das autoridades intervenientes, sendo devidamente
informado que as provas excludentes da responsabilidade poderiam ser produzidas no curso da
vistoria (fl. 41).
No termo de Vistoria Aduaneira no 04/2009 (fls. 51 a 58), restou devidamente
registado o acompanhamento da vistoria pela importadora, pela transportadora e pela depositária
(ora recorrente), sendo também anotado que a transportadora apresentou excludentes de
responsabilidade, enquanto a depositária não fez ressalva ou protesto no documento de entrada,
não lavrou termo de avaria, não comprovou fraude do transportador e não apresentou outros
excludentes (fl.52).
Por ser pertinente, transcrevo os seguintes trechos do relatório/demonstrativo
(fls.53 a 55):
O conhecimento de transporte aéreo, cuja cópia foi anexada ao processo e numerada
como folha 02, apresenta no campo “no of pieces” a quantidade de 17 (dezessete)
volumes pesando 210,00 Kg (duzentos e dez quilogramas) e no campo de informações
de manuseio dos bens o texto: 'Store +2°C to +8oC Non haz medical products.’ Os
representantes do transportador, importador e do depositário concordaram esta
constatação.
O extrato da situação da carga no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento (MANTRA) referente ao conhecimento aéreo em questão,
numerado no processo como folhas 35 a 37, registra o armazenamento de 17
(dezessete) volumes pesando 210,00 Kg (duzentos e dez quilogramas), com informação
de natureza da carga perecível com refrigeração entre +2o C e 8o C (“NC = PEB”)
porém informação de armazenamento da carga em temperatura ambiente
("ARM=1P”). (...)
A vistoria teve início às 10:30 h do dia 12/02/2009, com a presença de todos os
interessados e foi constatado o que segue:
(...)
b) Acondicionados em dois "pallets", os volumes não apresentavam indícios de avaria
externa e possuíam identificação de que se tratava de carga para refrigeração . Os
representantes do transportador, importador e do depositário concordaram esta
constatação.
c) O representante do depositário, por ocasião da realização da vistoria da
mercadoria, informou que, apesar de constar no MANTRA natureza da carga perecível
com armazenamento em temperatura entre + 2° C e + 8o C, os volumes foram
armazenados em temperatura ambiente, pois, quando da chegada da aeronave, não foi
informado previamente no sistema MANTRA a natureza perecível da carga.
d) O representante do transportador, por ocasião da realização da vistoria da
mercadoria, apresentou, como excludente de responsabilidade, o supracitado extrato
do MANTRA em que se verifica que foi informado no sistema MANTRA a natureza
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

perecível do volume e a qualidade do armazenamento. Salientou que, nos termos da
Instrução Normativa SRF no 102/94, as informações sobre as cargas podem ser
prestadas no prazo de até duas horas após o registro de chegada do veículo.
c) De modo a verificar as alegações de ambos os representantes, esta comissão
entendeu que seria necessário verificar no sistema MANTRA (perfil aduana) se a
informação de natureza de carga foi prestada dentro do prazo de duas horas.
Procedida tal consulta, chegou-se a conclusão de que todas as informações prestadas
pelo transportador foram feitas nos prazos determinados pela Instrução Normativa
SRF no 102/94.
A representante do Ministério da Saúde/ANVISA, Sirley Harum Shibasaki, em
atendimento a quesitos formulados por esta Comissão de Vistoria, confirmou que todas
as mercadorias contidas objeto das licenças 08/2744653-2, 07/274-1658-3,
08/2744659-1, 08/2744660-5, 08/2744661-3 e 08/2744662-1 foram interditadas pois
permaneceram armazenadas em temperatura ambiente desde sua chegada, quando
deveria ser garantida a temperatura entre + 2o C a + 8o C, e acabou-se por
impossibilitar a liberação de todos os produtos ao consumo humano - Ofício n°
324/2009/ PAG RU/ANVISA, doc. de fl.40.
Com base no referido relatório, foi adotada a seguinte conclusão ao Termo de
Vistoria (fls. 55 a 57):
Segundo relato do representante legal do depositário, a informação de natureza de
carga não foi prestada imediatamente quando da entrega das mercadorias ao
depositário e o funcionário responsável pelo recebimento das mercadorias procedeu de
imediato ao armazenamento comum em temperatura ambiente.
Ressalte-se que pesa a desfavor do depositário o fato de que todos os volumes
apresentavam a indicação de mercadorias perecíveis e com necessidade de
refrigeração e as empresas adquirente e exportadora que são nacionalmente
conhecidas por trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de produtos médicos e
farmacêuticos.
Ora, haja vista as identificações nos volumes e sabedora de que nos termos do art. 4o, §
3o da Instrução Normativa SRF no 102/94, é facultado ao transportador o prazo de duas
horas para complementação de informações e já que as merca (sic), conclui-se que a
depositária INFRAERO não tomou quaisquer providências no sentido de verificar a
correta natureza da carga, procedendo ao armazenamento de imediato dos volumes
com a inobservância de eventual complementação de informação no prazo de duas
horas. Tal imprudência foi causa determinante para interdição das mercadorias.
Considerando que a responsabilidade da custódia das mercadorias é transferida do
transportador ao depositário a partir do momento da atracação e armazenagem das
mercadorias, sendo efetuado, então, o registro desta operação no Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento (MANTRA).
Considerando que o representante legal do depositário não apresentou à Comissão de
Vistoria nenhum excludente para resguardar-se da responsabilização (...)
Conclui-se que a responsável pela avaria do produto descrito nestes autos é a empresa
depositária EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO, descrita no quadro 8.3 deste Termo, devendo recolher aos Cofres Públicos
o credito tributário abaixo especificado: (...)
Neste cenário, entendo que tais informações são suficientes para formar minha
convicção de que não merecem provimento as alegações da recorrente.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

A recorrente fundamenta a sua suposta ausência de responsabilidade única e
exclusivamente no fato de que, quando da recepção da carga, o transportador aéreo manifestou
nos dados da carga a informação de tratamento imediato de carga normal, sendo que, somente
em momento posterior, fez a alteração, indicando o direcionamento para temperatura entre 2°C e
8°C, sem qualquer acompanhamento seu ou informação à recorrente.
Ora, como bem analisado no Termo de Verificação, além de tal informação ter
sido devidamente informada dentro do prazo determinado pela Instrução Normativa SRF no
102/94 – o que culminou na exclusão da responsabilidade da transportadora -, as informações
contidas no sistema Mantra quando da chegada da carga não são as únicas informações à
disposição da recorrente para verificar qual o armazenamento adequado que deve ser
providenciado.
Como restou demonstrado, (1) o conhecimento de transporte aéreo apresentava no
campo de informações de manuseio dos bens o texto: 'Store +2°C to +8oC Non haz medical
products.’; (2) o extrato da situação da carga no Sistema MANTRA referente ao conhecimento
aéreo em questão trazia informação de natureza da carga perecível com refrigeração entre +2o C
e 8o C (“NC = PEB”); (3) todos os volumes apresentavam a indicação de mercadorias perecíveis
e com necessidade de refrigeração; e (4) as empresas adquirente e exportadora são
nacionalmente conhecidas por trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de produtos médicos e
farmacêuticos.
Ademais, não se trata de imputar à recorrente a obrigação de acompanhar, depois
do prazo de duas horas da chegada da carga, as informações constantes do sistema MANTRA.
Mas fato é que, nos termos do art. 4o, § 3o da Instrução Normativa SRF no 102/94, os dados
sobre carga já informada poderão ser complementadas até duas horas após o registro de chegada
do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de terminal de computador, devendo
tais alterações serem observadas pela depositária.
A recorrente chega ao absurdo de alegar que quem deu causa a inutilização da
carga foi a transportadora “que alterou substancialmente as informações no sistema MANTRA,
sem dar o acompanhamento devido, haja vista que não complementou as informações inseridas,
como prevê a norma”.
Com o devido acatamento, conforme restou demonstrado tanto no Termo de
Inutilização da mercadoria pela Anvisa quanto no Termo de Verificação, o que deu causa a
inutilização da carga foi o armazenamento da carga em condições ambientais, em desacordo com
as especificações indicadas pelo fabricante na embalagem do produto, armazenamento este
realizado pela recorrente, e não pela transportadora.
Portanto, considerando que a recorrente não tomou as providências necessárias no
sentido de verificar a correta natureza da carga, procedendo ao armazenamento de imediato dos
volumes com a inobservância de eventual complementação de informação no prazo de duas
horas, assim como, sem observar todos os demais indicativos de que a carga exigia
armazenamento em condições especiais, entendo ser incontestável que tal imprudência foi causa
determinante para inutilização e, posterior, interdição das mercadorias, devendo ser mantida a
sua responsabilização.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXEGESE DO ARTIGO 150, INCISO VI.
ALÍNEA "A". DA CF/88
A recorrente alega que a r. decisão combatida ofende lei federal, bem com a
Constituição Federal ao considerar a INFRAERO como responsável solidária pelos tributos
devidos, com fulcro no artigo 6o da Lei 10.865/04, seja pela imunidade tributária de que está
revestida, seja pela impossibilidade de alargamento da responsabilidade por lei ordinária e não
complementar.
Primeiramente, destaco que, apesar de não ter sido objeto de impugnação no
momento processual adequado, sendo ventilada apenas em sede de Recurso Voluntário, trata-se
de matéria que pode ser reconhecida até mesmo de ofício, razão pela qual conheço dos
argumentos apresentados e passo a apreciá-los.
De qualquer forma, ao contrário do alegado pela recorrente, a imunidade tributária
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, extensiva às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a
suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, nos termos do §2o daquele dispositivo, não
exime a recorrente do recolhimento do tributo no presente caso.
Conforme leciona, Paulo de Barros Carvalho, imunidade é:
(...) a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas no texto
da Constituição Federal, e que estabelecem, de modo expresso, a incompetência das
pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de
tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas.
Assim, é consectário lógico que as regras que contemplam as imunidades são
lógico e cronologicamente anteriores à edição das respectivas regras-matrizes de incidência,
excluindo do âmbito de incidência dos impostos sobre patrimônio, renda e serviços, os sujeitos
elencados pela Constituição Federal.
No presente caso, os tributos (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, PIS/Pasep e Cofins) foram instituídos em face da empresa importadora,
inexistindo, portanto, qualquer afronta à imunidade.
A cobrança dos referidos tributos só se deu em face da recorrente posteriormente,
e não pela subsunção do fato à hipótese de incidência tributária – o que é vedado em razão da
imunidade -, mas pela aplicação de norma sancionadora, no caso o artigo 60, inciso I, Parágrafo
único, do Decreto-lei 37/66 (com a redação à época dos fatos), que estabelecia que “o dano ou
avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e condições que prescrever o
regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em conseqüência, deixarem de ser
recolhidos” (Grifamos).
Neste sentido, o próprio Decreto no 4543/02 (vigente à época dos fatos) dispunha,
em seu artigo 594, que “[a]s entidades da Administração Pública indireta e as empresas
concessionárias ou permissionárias de serviço público, quando depositários ou transportadores,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.381 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.022215/2008-26

respondem por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por danos
causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos”.
Da mesma forma, não subsistem as alegações da recorrente quanto a inexistência
de previsão legal nas normas que regem os respectivos tributos da responsabilização da
recorrente, por se tratar de norma específica da legislação aduaneira que disciplina a matéria, no
caso o Decreto-lei 37/66, sendo sua aplicação decorrente da interpretação sistemática do
ordenamento jurídico.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
relativa à razoável duração do processo, e, no mérito, negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 172
DF CARF MF
Original